Tribunal: STF
Processo: ARE 1531270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EVENTO CULTURAL. DEVER DE REPETIR INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA PARA EVENTO CULTURAL. ARMAZENAGEM E CAPATAZIA. PREÇO MENOR PARA O IMPORTADOR. GLOSA PELO PRESTADOR DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA E RECEBIMENTO A MAIOR. DEVER DE REPETIR INDÉBITO. Ação proposta por importadora em face da CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO S.A., a objetivar a repetição da diferença entre o que a autora pagou por armazenagem e capatazia de obras temporariamente importadas para determinada exposição de arte e o que, pelo mesmo serviço, deveria lhe ter sido cobrado em razão da natureza da entrada e da destinação da mercadoria no País. 1. Provando a importadora que requerera à Receita Federal a aludida importação para os fins declinados; provando, posteriormente, tê-la procedido e recolhido o correspondente tributo, não cabe à sociedade empresária prestadora de serviços de armazenagem e capatazia glosar a importação e, assim, da importadora cobrar mais do que o devido. 2. A cobrança daí decorrente é abusiva, sendo indébito a repetir a diferença entre o que que foi pago e o que deveria ter sido. 3. Recurso ao qual se dá provimento” (fl. 1, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Argumenta que “a ação originária tramitou perante a Justiça Estadual, ainda que as características da demanda impusessem o seu julgamento pela Justiça Federal, seja por se enquadrar nas hipóteses tratadas na Constituição Federal, seja porque as tarifas cobradas da Recorrida e por ela impugnadas na demanda de origem decorrem do serviço público prestado pela Recorrente, por delegação, e, como se sabe, a ANAC é o órgão regulador da concessão” (fl. 8, e-doc. 45).



    Ressalta que, “conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, o que define a competência dos juízes federais para análise das causas é o interesse ou não da ‘União, entidade autárquica ou empresa pública federal’. No caso em tela, esse interesse do ente federal é evidente, na medida em que o pano de fundo da demanda é o contrato de concessão firmado entre a Recorrente e a ANAC, por delegação da União, para fins de estabelecimento da correta tabela de preços públicos aplicáveis à Recorrida. Na medida em que a Recorrida pleiteia o enquadramento dos bens por ela importados em tabela distinta daquela ordinariamente devida, há um inequívoco questionamento aos termos da concessão” (fl. 10, e-doc. 45).



    Pede “provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido por conta da violação ao art. 109, I, da Constituição Federal, reconhecendo-se, por consequência, a incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça Estadual, declinando-se da competência em favor da Justiça Federal” (fl. 11, e-doc. 45).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 54).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a apreciação das questões abordadas no recurso não exige o reexame de aspectos fático-probatórios da causa. Trata-se de apreciação de questões eminentemente jurídicas” (fl. 6, e-doc. 61).  



    Pede “provimento do presente agravo, e, na sequência, que o presente recurso extraordinário seja admitido, bem como que lhe seja dado provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido em razão da clara violação ao art. 109, I, da Constituição Federal, reconhecendo-se, por consequência, a incompetência absoluta do E. Tribunal de Justiça Estadual, declinando-se da competência em favor da Justiça Federal” (fl. 11, e-doc. 61).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento.



    A pretensa afronta ao dispositivo constitucional apontado teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos.



    Entretanto, considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso.



    Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.



    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio.



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) 
VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.461.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistira à agravante.



    7. Na espécie vertente, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Quanto aos aclaratórios oferecidos pela apelada, os segundos, o fato é que, afora a questão atinente a competência, todas as demais foram enfrentadas quantum satis no acordão embargado. Na verdade, pretextando indemonstradas omissões e contradições, a embargante objetivou claramente novo julgamento mais à sua feição.



    Não se omitiu o órgão julgador no que concerne à exceção de incompetência, eis que a questão não foi suscitada, nada havendo que pudesse fazer com que o tema fosse de ofício examinado. Com efeito, nem a res in iudicium deducta nem a qualidade das partes autorizam a aplicação do art. 109 da CRFB porque não há qualquer subsunção ao dispositivo.



    Por certo, não é o fato de a ré ser concessionária de serviço público da União Federal o que desloca a competência para a Justiça Federal Comum” (fls. 6-7, e-doc. 36).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no sentido de que “nem a res in iudicium deducta nem a qualidade das partes autorizam a aplicação do art. 109 da CRFB porque não há qualquer subsunção ao dispositivo” (fl. 6, e-doc. 36), seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPRIMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.376.502-AgR, Relator o Ministro luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. CONTRATO. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.362.800-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora